Tribunal: TJMT
Processo: 1001941-54.2020.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ZILDA MULER DA SILVA - CPF: 207.870.491-15 (RECORRIDO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL.
VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O AUTOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES, A TEOR DO ARTIGO 373, INCISO I, CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE.

SENTENÇA reformada. recurso conhecido e provido.

1.

Trata-se de ação em que a parte Autora postula indenização por danos morais decorrentes do descumprimento contratual, uma vez que que contratou internet banda larga de 5 megabytes, todavia o serviço vem sendo prestado em velocidade inferior.

2.

A indisponibilidade e a limitação do serviço de internet ou o fornecimento de internet em velocidade inferior à contratada por período durante a vigência do contrato não caracteriza o dever de indenizar, por si só, porque seria necessária a efetiva prova dos dias que ficou sem o serviço e os prejuízos sofridos.

3.

Ademais,
é cediço que vários elementos interferem na velocidade da internet que chega aos computadores e smartphones, dentre eles, a linha telefônica, os cabos de internet, o modem, o roteador da rede sem fio (Wi-Fi), o adaptador wireless (receptor Wi-Fi), a distância entre este e aquele, as obstruções físicas entre os mesmos, a quantidade de pessoas utilizando simultaneamente a mesma rede de internet, inclusive a existência de vírus e
spyware
nos computadores e smartphones.

4.

Desse modo, as provas colacionadas nos autos são extremamente frágeis a fim de induzir que os serviços não estão sendo prestados e, via de consequência, não comprovam o direito constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

5.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese a Autora informa que foi cliente da empresa requerida por seis anos com a contratação dos serviços de telefonia fixa e internet (OI VELOX RES 5M), contudo, o sinal de internet, desde a contratação nunca foi entregue na velocidade contratada. Aduz que após a visita técnica de um preposto da ré foi orientada a reduzir a velocidade para 2M, uma vez que no endereço da autora não era possível realizar a entrega da velocidade inicialmente contratada.

Sustenta que após realizar a alteração do plano o sinal de internet continuou instável, recebendo apenas 1
megabayte
de internet em seus aparelhos, razão pela qual, solicitou o cancelamento dos serviços. Informa que após o cancelamento foi cobrada por uma multa por fidelização no valor de R$ 231,77 (duzentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), a qual alega ser indevida. Ao final, postula pela declaração de inexistência do débito, bem como condenação da empresa ao pagamento de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Pelo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido

inicial, para
condenar

a requerida ao pagamento de indenização pelos
danos morais
causados aos autores no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão (súmula 362 do STJ).

Ainda,
DECLARO INEXIGIBILIDADE
da multa de fidelização e consequentemente o débito,
devendo a requerida tomar as providências cabíveis para fins de efetivar as baixas necessárias, sob pena de multa diária.

Inconformada, a Recorrente OI S.A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020